Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ABRANGÊNCIA DE TODA CATEGORIA. TÍTULO EXECUTIVO QUE LIMITA SUA EFICÁCIA SUBJETIVA. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. Preliminar afastada.
2. A jurisprudência está sedimentada no sentido de ser ampla a legitimidade do sindicato para representar em juízo os servidores da categoria por ele representados, independente da comprovação de filiação anterior.
3. Todavia, o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, impetrado por sindicato da classe, está adstrito aos beneficiados delimitados pelo título exequendo, em observância à coisa julgada. É incabível a propositura do cumprimento individual de sentença pela parte que não foi beneficiada pelo título constituído.
4. Na hipótese dos autos, os beneficiários da sentença proferida em processo coletivo, proposto pelo sindicato da classe, foram definidos no próprio título, cujo mérito não foi objeto de recurso e transitou em julgado, ausente comprovação dos apelantes no sentido de que preencheram os requisitos para tanto.
5. Recurso desprovido.